Tribunal: TJDFT
Processo: 0001039-43.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALÍNEA “C”. RAZÕES DO RECURSO ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO DE ACORDO COM O EXPOSTO NAS RAZÕES RECURSAIS. ORDEM CONCEDIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. INVIABILIDADE. PERCENTUAL DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No ato de interposição do apelo, a Defesa se insurgiu contra a sentença condenatória com base, tão somente, na alínea “c” do inciso III do artigo 593, do Código de Processo Penal, mas, em suas razões recursais, tratou de matéria relativa às alíneas “c” e “d”, do referido dispositivo legal.
2. Nos termos do acórdão de n. 1177198, esta egrégia 2a Turma Criminal, de forma unânime, conheceu do recurso apenas na alínea “c”, do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Habeas Corpus impetrado pela Defesa, decidiu pela anulação do julgamento anterior, determinando que o apelo seja conhecido nos termos das razões recursais, ou seja, com base nas alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 593, do Código de Processo Penal.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na espécie, porquanto a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos.
5. Não há falar no afastamento da circunstância judicial analisada negativamente, qual seja, os antecedentes, haja vista que o réu ostenta condenação referente a fato anterior ao ora analisado e com trânsito em julgado datado de 6-agosto-2014 (também anterior à data do fato apreciado no presente feito, este ocorrido dia 3-dezembro-2016).
6. Em relação ao “quantum” de aumento na segunda fase da dosimetria, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima, em abstrato, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que foi observado na sentença.
7. Recurso desprovido.